Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-26.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1009310-26.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: JOSE BAZAN JUNIOR e MARIA LUIZA CAVICHIOLI GONZAGA.
Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S/A.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - NEGATIVA DE EMBARQUE - TRECHO DE VOLTA CANCELADO - NO SHOW - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MANTIDA - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrido logrou êxito em comprovar que os fatos danosos se deram por culpa exclusiva dos consumidores.
2. Consumidores que perderam o embarque em virtude do atraso em chegar ao aeroporto.
3. Pleito de majoração dos danos morais arbitrados na sentença recorrida deve ser rejeitado. Assim, o valor deve ser mantido somente diante da impossibilidade da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
4. Não tem o consumidor o direito de receber o valor na forma dobrada, não se aplicando o artigo 42, parágrafo único do CDC, diante da ausência de má-fé.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009310-26.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BAZAN JUNIOR - CPF: 226.554.498-19 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CAVICHIOLI GONZAGA - CPF: 036.540.159-56 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
TRANSPORTE AÉREO - NEGATIVA DE EMBARQUE - TRECHO DE VOLTA CANCELADO - NO SHOW - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MANTIDA -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrido logrou êxito em comprovar que os fatos danosos se deram por culpa exclusiva dos consumidores.

2.

Consumidores que perderam o embarque em virtude do atraso em chegar ao aeroporto.

3.

Pleito de majoração dos danos morais arbitrados na sentença recorrida deve ser rejeitado. Assim, o valor deve ser mantido somente diante da impossibilidade da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

4.

Não tem o consumidor o direito de receber o valor na forma dobrada, não se aplicando o artigo 42, parágrafo único do CDC, diante da ausência de má-fé.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021